Tribunal: CARF
Processo: 16151.000095/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000095/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.829 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
VISÃO HABITACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS - DIMOB - MULTA POR ATRASO. ADESÃO AO
PARCELAMENTO, INEXISTÊNCIA DE LIDE.
O parcelamento importa em confissão de dívida e renúncia irretratável e
irrevogável da dívida.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por ter a recorrente aderido ao parcelamento fixado pela Lei no 11.941/09 e
prorrogação do prazo de adesão pela Lei no 12.973/14.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campo Grande (MS), ao qual farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000095/2009-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.829 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

A empresa acima qualificada foi autuada a recolher a multa por atraso na entrega da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob, ano-calendário
2007, no valor total de R$ 60.000,00, conforme Notificação de Lançamento de fls. 27.
Apresentou impugnação em 31/03/2009 (fls. 01-09), alegando, em síntese, que ao final
do ano calendário 2007 encontrava-se em dúvida sobre diversos pontos da Instrução
Normativa SRF no 694/2006, sendo esclarecida pelo CAC que a empresa não se
enquadrava nos itens do art. 1o da IN, que determinava a obrigatoriedade da
apresentação, conforme transcrição de parte da IN.
Argumenta que inexiste no contexto da DIMOB a ser preenchida qualquer local que
contemple as operações realizadas com os dois imóveis por ela alienados: 1) – venda de
uma casa residencial, adquirida há alguns anos, sem que sobre ela ocorresse qualquer
incorporação e ou construção; 2) - permuta sem torna, de 4 (quatro) lotes de terrenos,
sem quaisquer benfeitorias, adquiridos há mais de 10 anos, por 4 (quatro) apartamentos
localizados em outro local; igualmente não ocorreu no caso em espécie qualquer
incorporação, construção ou loteamento, mas tão somente uma simples permuta sem
torna. A ficha 03 estipula “Incorporação/Construção”, que não é o caso.
Ressalta que, não tem nenhum caso concreto de sublocação de imóveis (item III do art.
1o da IN-SRF/694/2006), embora a empresa não tenha sido “constituída”
especificamente para a “administração, locação ou alienação do patrimônio próprio”,
numa interpretação dilargada, poderíamos dizer que a empresa procede a administração,
locação ou alienação do patrimônio próprio; mas aí pergunta-se: onde declarar na ficha
DIMOB disponibilizada na internet? Em qual item a versão DIMOB disponibilizada
pela Receita Federal incluí as operações “venda isolada de imóvel e “permuta de
imóveis”? a resposta é somente uma, em nenhum item. A dúvida se torna mais palpável
ao constatar existir na “DIMOB-2.1 – ficha 2 – Locação de Imóveis”, espaço específico
para a declaração de “locações” ocorridas no período, o que é facilmente preenchível,
embora mesmo à esse item pode-se fazer ressalvas.
Esclarece que, premido pelas dúvidas suscitadas pela deficiente apresentação da versão
DIMOB –2.1, e com a consulta ao CAC, o qual delineou, que mesmo a ficha 2 –
Locação de Imóveis, destinava-se às empresas que intemediarem locações, e eis que
consta explicitamente o valor da comissão auferida e o imposto retido. E mais, no
DIMOB – “dúvidas frequentes” consta na questão 12: “imobiliária que efetuou apenas
compra e posterior revenda de imóveis e que não efetuou nenhuma intermediação está
obrigada a apresentar a declaração? Resposta não, desde que tais operações não tenham
decorrido de incorporação ou loteamento. É o caso da empresa, mas aí pergunta-se: e as
locações?
Aduz que, com a proximidade da entrega da DIMOB-2008 em 29/02/2009, compareceu
novamente ao CAC, porém as dúvidas não foram plenamente satisfeitas, sugerindo o
atendente que pelo sim pelo não, se procedesse as entregas das DIMOB 2007 e 2008,
preenchendo as “locaçõe ocorridas” e “vendas e permutas de imóveis”, dentro do título
“incorporações”. Em uma eventual autuação, existiriam elementos substanciosos para
efetivas defesas fáticas. Assim sendo, resolveu apresentar, embora deficiente, a
DIMOB/anocalendário 2007, protestando que a versão não atende ao preconizado na IN
supra citada.
Reportou-se, ainda, ao art. 60 do Decreto no 70.235/1972 e aos arts. 1o e 2o da Lei no
9.784/1999, que transcreveu, concluindo não ter ocorrido qualquer dano ou sonegação
perante à Receita Federal, tendo somente postergado a entrega da DIMOB-2007, se é
que estaria obrigada a fazê-lo, visto que a versão apresentada pela Receita Federal não
contempla os casos vividos em suas operações imobiliárias.
Por fim, requereu que fosse considerada isenta de apresentação da declaração ou, se
enquadrada na obrigatoriedade, que a multa aplicada seja elidida.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.829 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Em 21 de agosto de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - DIMOB.
MULTA POR ATRASO.
É devida a multa pelo atraso na entrega da Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB, se a contribuinte não comprova que estava desobrigada de
apresentá-la.

Cientificada (AR fls.40), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/55, na qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) Concorda com o mérito da decisão recorrida;
b) Requer a aplicação da multa mais benéfica instituída pela Lei no 12.766 de
27/12/2012, em virtude do disposto no artigo 106, II, c do CTN, uma vez que
a mencionada lei teria sido publicada após a decisão recorrida
c) Informa que efetuou o recolhimento da multa no bojo da prorrogação do
parcelamento concedido pela Lei 11.941/2009, por meio da Lei no
12.973/2014. Junta o DARF correspondente ao pagamento.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.

Conforme se verifica pela relatório, embora a Recorrente faça considerações sobre
a redução da multa em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN,
informa que aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/09, em razão da prorrogação do prazo da
adesão instituído pela Lei no 12.973/14.

Sendo assim, no caso dos autos, não há mais que se falar em lide, uma vez que,
conforme disposto no artigo 5o da Lei no 11.941/14:

Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.829 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Em face do exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital